Tribunal: TJDFT
Processo: 0707901-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL INCOMPLETA. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Segundo a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e do 485, inciso I, ambos do CPC, cabe ao juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, ofertar o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Redação objetiva e indene de dúvida.
2. A inércia da parte autora enseja o magistrado a lavrar a sentença que indefere a petição inicial (art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC), e extingue o feito, sem resolução de mérito (art. 485, incisos I, IV e VI do CPC).
3. Recurso conhecido e improvido.